Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700581-28.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GILVAN ARAUJO COELHO JUNIOR RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DUARTE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de decisão monocrática do Relator que não conheceu do Recurso Inominado, nos seguintes termos: “Trata-se de Recurso Inominado interposto por GILVAN ARAUJO COELHO JUNIOR, parte requerida do feito. Decido. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente demonstrou apenas o pagamento do preparo recursal, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por GILVAN ARAUJO COELHO, a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios que fixo 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se.” “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Alega que possui o interesse de recorrer, devendo ser resguardado o duplo grau de jurisdição, inclusive porque comprovou o pagamento do preparo recursal. Ressalta a existência de certidões nos autos que não indicam qualquer irregularidade, sendo que deveria ser intimado para regularizar o pagamento das custas. Discorre sobre a cooperação processual; o princípio não surpresa das decisões judiciais; de orientação jurisprudencial na seara trabalhista; bem como ressalta a necessidade de prequestionamento. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, os embargos de declaração são cabíveis para apurar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo que o embargante não elucidou qual desses vícios que consta na decisão monocrática. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão dos fundamentos elencados na decisão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. De todo modo, não se constata qualquer vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. A menção a existência de certidões cartorárias, que são emitidas para indicar o respectivo prosseguimento, não significam a regularidade do pagamento de todas as despesas processuais. Ademais, ainda que existisse eventual menção cartorária quanto a regularidade do pagamento das despesas, destaca-se que cabe ao magistrado o juízo de admissibilidade, não ficando vinculado a eventual certidão expedida pelo serventuário da justiça. Não obstante os argumentos do embargante, a decisão que não conheceu do recurso inominado já elucidou que “Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal”, o que também está em consonância com o artigo 74, §1o e 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se e intimem-se.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV e LV da CRFB, porquanto há ofensa à inafastabilidade de jurisdição o não conhecimento de Recurso Inominado nos juizados especiais, deixando-se de aplicar o art. 1.007 do CPC. Defende, ainda, que houve aparência de regularidade recursal quanto ao recolhimento do preparo, faltando tão somente as custas. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O art. 5o, XXXV e LV da CRFB não foi objeto de debate na decisão recorrida, sendo que eventual reconhecimento de prequestionamento ficto cabe tão somente às cortes superiores, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento expresso é causa de negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. A decisão em embargos de declaração esclareceu que: “A menção a existência de certidões cartorárias, que são emitidas para indicar o respectivo prosseguimento, não significam a regularidade do pagamento de todas as despesas processuais. Ademais, ainda que existisse eventual menção cartorária quanto a regularidade do pagamento das despesas, destaca-se que cabe ao magistrado o juízo de admissibilidade, não ficando vinculado a eventual certidão expedida pelo serventuário da justiça.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 1.007 do CPC e do art. 42, § 1o da Lei no 9.099/1995, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal